Tribunal: STF
Processo: ARE 1269101
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO ATÉ A ELABORAÇÃO DA CONTA ATUALIZADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega, em síntese, a não incidência dos juros moratórios “quando não há mora do Poder Público e que, no caso dos autos, os embargos à execução da União Federal foram parcialmente providos, demonstrando a inexistência de mora, ao menos parcial“. Aparelhado o recurso na violação do art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 1.205.530-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela União contra decisão que determinou a incidência de juros moratórios entre o trânsito em julgado da sentença exequenda e a homologação da conta de liquidação, ao fundamento de que “os juros de mora são devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil, até a elaboração da conta atualizada, que lastreará a primeira requisição de pagamento”. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO ATÉ A ELABORAÇÃO DA CONTA ATUALIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O caso dos autos não se refere à vedação à incidência dos juros em continuação entre a data da elaboração dos cálculos definitivos e a data da apresentação do ofício requisitório ou precatório, desde que o pagamento seja efetuado dentro do prazo constitucional, porque inexistente a mora do Poder Público nesse interregno. 2. Insurge-se a agravante contra a incidência de juros moratórios entre o trânsito em julgado da sentença exequenda e a homologação da conta de liquidação. 3. Incabível o acolhimento do pleito da agravante, na medida em que os juros de mora são devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil, até a elaboração da conta atualizada, que lastreará a primeira requisição de pagamento. Precedente. 5. Agravo interno improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação e até a expedição do precatório. Nesse sentido:



    “Agravos internos em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil contratual do Estado. 4. Prescrição das parcelas anteriores a 1994. Incidência de causa interruptiva e duas causas suspensivas da fluência do prazo. 5. Ressarcimento de subsídios tarifários concedidos à Codemin. Ocorrência de dano. 6. Relação de causalidade. Adoção pela doutrina e jurisprudência das teorias da causalidade adequada e do dano direto e imediato. Independentemente de qual se escolha, revela-se essencial que a relação seja direta e imediata entre o ato e dano praticado. Precedentes. 7. Honorários. Sucumbência parcial. Compensação na forma do art. 21 do CPC/73. 8. Juros de mora incidentes a partir da citação e até a expedição do precatório no percentual de 0,5% ao mês para todo o período discutido nos autos. 9. Correção monetária conforme os indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravos internos a que se negam provimento” (ACO 1853 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.8.2018).



    Ademais, ao julgamento do Tema nº 96 da repercussão geral, esta Suprema Corte definiu que incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a do precatório. Colho a ementa do paradigma:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 30.6.2017).



    Acresço, por fim, que não há nos autos determinação para a incidência de juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao referido dispositivo constitucional.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora